Tribunal: TJMT
Processo: 1022833-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022833-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (AGRAVANTE), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (AGRAVADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO(A)), ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - CPF: 004.467.611-50 (ADVOGADO(A)), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), DIELLICA DE OLIVEIRA NILSON - CPF: 018.224.721-05 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA MARIA FURIA VIANA - CPF: 994.193.601-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - CPF: 004.467.611-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VALIDAÇÃO DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR – INVIABILIDADE – NULIDADE RECONHECIDA – DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES OBTIDOS COM A VENDA DO PRODUTO ARRESTADO – PEDIDO DE NOVOS ARRESTOS – MATÉRIAS PRECLUSAS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de recurso quando a pretensão repousa em decisão já preclusa.

Não se considera ato atentatório à dignidade da justiça a pretensão de discutir o direito o qual a parte entende lhe assistir.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022833-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: Francisco Pereira Viana Neto

AGRAVADO: Alcido Nilson

Processo Origem:
Cumprimento de Sentença (Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos) no 0000314-15.2004.8.11.0004 - Cód. 39547, 2a Vara Cível da comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Francisco Pereira Viana Neto
, de decisão que na Liquidação de Sentença promovida contra
Alcido Nilson
:
a)
não conheceu dos pedidos de novos arrestos formulados pelo exequente;
b)
indeferiu o pedido de substituição do perito formulado pelo executado;
c)
desconsiderou o laudo pericial complementar em razão da anulação integral da perícia;
d)
desconsiderou as justificativas do exequente para o não depósito judicial do valor da venda do produto objeto arresto, com alerta que o descumprimento da determinação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e;
e)
determinou a parte exequente realizar o depósito do valor de R$ 972.914,56, no prazo máximo de 30 dias a partir da intimação da decisão, sob pena de aplicação de multa e penhora de valores;
f)
determinou a realização de nova perícia nos termos do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1013980-19.2020.8.11.0000 e
g)
determinou o cumprimento da penhora no rosto dos autos, conforme solicitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Jales/SP.

Alega que no julgamento do Agravo de Instrumento, foi mantido o arresto de sacas de soja de duas colheitas. Alerta que a indenização a ser apurada no novo laudo diz respeito ao período em que o executado permaneceu no imóvel objeto de rescisão, referente a 17 safras, quando o arresto é de 02 safras.

Realça que as safras de 2020/21 e 2021/22 foram perdidas, de modo que o indeferimento de novo arresto se apresenta injusto.

Rebate a desconsideração do laudo complementar ao dizer que o mesmo cumpriu com as determinações detalhadas pelo Juízo, bem como pelo Tribunal. Aduz que a forma de apuração da indenização determinada pelo Juízo contraria a sentença transitada em julgado.

Quanto ao depósito do valor da venda do produto arrestado, explica que quando da intimação da decisão deste e. Tribunal, já havia efetuado a venda e utilizou dos recursos para pagamento de seus compromissos. Alega que a venda foi autorizada mediante caução real do imóvel rural, o que exclui eventual reversibilidade ou prejuízo.

Sustenta, por fim, a ausência de fundamentação da decisão agravada.

Requer a concessão da antecipação de tutela para o fim de validar o laudo complementar e determinar a sua homologação, com o prosseguimento dos atos expropriatórios contra o executado. No mérito, postula pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir novos arrestos; validar o laudo pericial complementar, com a consequente homologação; reconhecer a justificativa quanto à desnecessidade do depósito judicial e revogar a ordem de realização de nova perícia.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id 150195194).

Contraminuta (id 153578664). Sustenta que por meio do presente recurso, o agravante reitera matérias já discutidas a fim de se esquivar do depósito judicial do valor obtido com venda das sacas de soja objeto de arresto, bem assim pretende que novos arrestos sejam feitos, além de considerar válido o laudo pericial já anulado por este e. Tribunal. Realça que as matérias impugnadas se encontram preclusas. Rebate a alegação de que a decisão carece de fundamentação. Requer o não conhecimento do recurso com a condenação do agravante por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

O recurso é de decisão que na Liquidação de Sentença promovida contra Alcido Nilson:
a)
não conheceu dos pedidos de novos arrestos formulados pelo exequente;
b)
indeferiu o pedido de substituição do perito formulado pelo executado;
c)
desconsiderou o laudo pericial complementar em razão da anulação integral da perícia;
d)
desconsiderou as justificativas do exequente para o não depósito judicial do valor da venda do produto objeto arresto, com alerta que o descumprimento da determinação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e;
e)
determinou a parte exequente realizar o depósito do valor de R$ 972.914,56, no prazo máximo de 30 dias a partir da intimação da decisão, sob pena de aplicação de multa e penhora de valores;
f)
determinou a realização de nova perícia nos termos do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1013980-19.2020.8.11.0000 e
g)
determinou o cumprimento da penhora no rosto dos autos, conforme solicitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Jales/SP.

Pretende o agravante o deferimento de novos arrestos, a validação do laudo pericial complementar e sua homologação, bem assim, que seja reconhecida a justificativa quanto a desnecessidade do depósito judicial do valor obtido com a venda da soja arrestada, além da revogação da ordem de realização de nova perícia.

Trata-se de Liquidação de Sentença promovido por Francisco Pereira Viana Neto e Neusa Maria Furia Viana em face de Alcido Nilson em relação a condenação de indenização por perdas e danos, consubstanciada no pagamento do valor do arrendamento anual de um imóvel rural com características semelhantes ao objeto do contrato rescindido, denominado Fazenda Boa Fé.

Na hipótese, em razão da divergência do valor da indenização apontado pelas partes, foi realizada a perícia judicial. Contudo, questionado o valor apresentado pelo perito, em sede de Agravo de Instrumento n. 1013980-19.2020.8.11.0000, o recurso foi provido para determinar que nova perícia fosse elaborada, observada a técnica que o caso demanda, de modo que a indenização refletisse o real preço de utilização do imóvel pelo período de posse do executado, cuja ementa se transcreve:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES – NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA – AFASTADA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEITADA – MÉRITO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELO EXECUTADO PELO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE RESCISÃO DE CONTRATO – LAUDO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS – ANULADO – MANTIDO O ARRESTO CAUTELAR DE SOJA E VENDA DO PRODUTO PELO PREÇO DE MERCADO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR OBJETO DA VENDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O laudo do perito não contribui para a apuração da justa indenização, diante da ausência de observância de critérios técnicos. Necessidade de nova perícia, cujos critérios técnicos exigíveis a espécie sejam devidamente observados.

O arresto cautelar tem por finalidade antecipar segurança à execução de obrigação pecuniária. Circunstância dos autos em que se impõe manter a tutela cautelar de arresto de sacas de soja, condicionada a prestação de caução idônea, bem como o deferimento da sua venda, com o depósito judicial do valor obtido.

Neste recurso, restou decidido, ainda, que o valor obtido com a venda do produto arrestado fosse depositado judicialmente. Registra-se que referido acórdão transitou em julgado em 01/09/2021.

Ou seja, as matérias relativas à nulidade da perícia com a realização de nova e de depósito judicial dos valores obtidos com a venda do soja arrestado não encontra espaço para irresignações, porquanto preclusas, nos termos do art. 507, do CPC.

Ademais, cumpre registrar que a consequência natural da determinação da realização de nova perícia é a nulidade da anterior, inclusive do laudo complementar que o agravante pretende a validação.

Não fosse isso, certo é que ao determinar a desconsideração do laudo pericial complementar, o Juízo tão somente deu cumprimento ao disposto no v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1013980-19.2020.8.11.0000, que reconheceu a nulidade da perícia e determinou que outra fosse realizada, de modo que, a princípio, mostra-se inviável o aproveitamento do laudo inicial por meio de retificações ou complementações.

Quanto ao pedido de novos arrestos, melhor sorte não socorre ao agravante. Como consignado na decisão agravada, devidamente fundamentada, diga-se, tal pedido foi indeferido por sentença proferida nos Embargos de Declaração em 26/04/2021, sem que houvesse a interposição do recurso próprio. Portanto, também preclusa tal discussão.

Diante disso, por se tratar de matérias que se encontram preclusas, o recurso não pode ser conhecido.

Por fim,
ausentes os pressupostos necessários à caracterização atos atentatórios a dignidade da justiça (§ 2o, art. 77, CPC), bem como da litigância de má-fé, elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil, portanto descabida a condenação a tais títulos.

Posto isso,
nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023